Tribunal: TJPA
Processo: 0805939-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805939-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Usina Siderúrgica do Pará – USIPAR contra Acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto em Ação de Desapropriação por Utilidade Pública. Sustenta a existência de omissões e contradições quanto à aplicação do art. 1.015, II, do CPC e do art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, além de suposta contradição na aplicação da tese da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o acórdão teria incorrido em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC; (ii) se houve omissão quanto à aplicação do art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (iii) se teria ocorrido contradição na análise da urgência para aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias necessárias à solução da controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4. A tese da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988 do STJ, admite a interposição de agravo de instrumento apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, hipótese não configurada no caso concreto.
5. A decisão que determina a imissão de posse em ação de desapropriação não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, II, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória de natureza executiva, inaplicável o dispositivo.
6. A invocação do art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 não foi ignorada, tendo o acórdão reconhecido a possibilidade de imissão provisória na posse, ainda que pendente complementação da indenização, nos termos da legislação vigente.
7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de acolhimento da tese da parte não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
2. A aplicação da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência, não configurada em decisão que determina imissão de posse em desapropriação.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.022 e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34-A.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988 (REsp nº 1.704.520/MT).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Usina Siderúrgica do Pará – USIPAR
, contra Acórdão de ID nº
26075356
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que determinou o registro da imissão de posse na desapropriação, nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública nº 0117852-35.2015.8.14.0008, interposta pelo Estado do Pará.

Em síntese, a
Usina Siderúrgica do Pará – USIPAR
interpôs
Agravo de Instrumento
contra decisão que determinou o registro da imissão de posse na desapropriação em favor do Estado do Pará. Aduziu que a imissão não poderia ter sido realizada, pois o levantamento do depósito realizado pelo Estado, não totalizava o valor de 100% (cem por cento). Desse modo, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que fosse suspensa a decisão agravada.

Em
Decisão Monocrática
, não foi conhecido o
Agravo de Instrumento
sob o fundamento de que o recurso não se enquadrava no rol do art. 1.015 do CPC.

Inconformada, a
USIPAR
opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão na decisão recorrida, afirmando que o art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível fazer uma interpretação extensiva de sua aplicação. Assim, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento dos
Embargos de Declaração
, sendo negado provimento.

Contra esta Decisão, a
Usina Siderúrgica do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
alegando em suas razões recursais que o juízo do 1º Grau não permitiu a agravante realizar o levantamento de 100% (cem por cento) do depósito realizado pelo Estado do Pará, por este motivo, não poderia determinar o registro da imissão de posse na desapropriação, violando o que dispõe o art. 34-A da lei nº 3.365/41.

Defendeu que a decisão de deferimento de imissão de posse é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, sustentando que a doutrina e jurisprudência permitem dar interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, pois seu caso envolve relevância urgente que não pode aguardar futura interposição de Recurso de Apelação.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
defendendo o total desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do recurso de
Agravo Interno
, sendo-lhe
negado provimento
.

Contra esse Acórdão, a
Usina Siderúrgica do Pará
opôs o presente
Embargos de Declaração
sustentando a existência de omissões e contradições no acórdão, com o argumento de que não teria havido manifestação expressa sobre o cabimento do Agravo de Instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC, bem como sobre a suposta violação ao art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Alega, ainda, que o julgado teria incorrido em contradição ao reconhecer a possibilidade da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC, mas concluir pela inexistência de urgência no caso concreto, requerendo, assim, a integração do acórdão para que seja conhecido o agravo interposto.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões refutando o alegando e requerendo o não conhecimento do Agravo Interno e aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega a existência de omissões e contradições no acórdão, com o argumento de que não teria havido manifestação expressa sobre o cabimento do Agravo de Instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC, bem como sobre a suposta violação ao art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Alega, ainda, que o julgado teria incorrido em contradição ao reconhecer a possibilidade da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC, mas concluir pela inexistência de urgência no caso concreto, requerendo, assim, a integração do acórdão para que seja conhecido o agravo interposto.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, vez que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício que justifique o manejo dos presentes aclaratórios.

A Turma julgadora apreciou de forma clara o tema relativo à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, aplicando corretamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 988
, segundo a qual o rol do art. 1.015 é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais de urgência, quando demonstrada a inutilidade do exame da matéria em apelação, vejamos:

No que se refere a alegação de flexibilização na aplicação do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a jurisprudência pátria, em alguns casos entende pela taxatividade mitigada do artigo citado, conforme determinação do STJ no REsp Repetitivo nº 1704520/MT (Tema 988), que seguiu o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de Agravo de Instrumento em casos excepcionais que envolva urgência, conforme entendimento assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

(...)

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido." (g.n.).”

Nesse sentido, verifica-se que a flexibilização da norma para interposição de Agravo de Instrumento nas situações não elencados no rol do art. 1.015 do CPC, ocorre apenas nos casos em que é comprovada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação

No presente caso, entendo que a imissão na posse em favor do agravado, ainda que a parte recorrente não tenha realizado o levantamento total do deposito efeituado pelo Estado do Pará, não configura situação de urgência que possibilite a interpretação extensiva para o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento, podendo o agravado, após a prolação da sentença, interpor Recurso de Apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.

Verifica-se que o colegiado, após examinar os autos, concluiu que não restou caracterizada situação de urgência apta a justificar o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o registro da imissão de posse, entendimento que se coaduna integralmente com a jurisprudência dominante do STJ, tema já pacificado em Recurso Especial Repetitivo nº 1704520/MT (Tema nº 988), veja-se:

"Tema Repetitivo 988-STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Ademais, não há omissão quanto ao art. 1.015, II, do CPC, pois o dispositivo em questão não se aplica à hipótese. A decisão que determina a imissão de posse em ação de desapropriação não se confunde com decisão que versa sobre o mérito do processo, mas possui natureza interlocutória de cunho executivo, de modo que não se insere nas hipóteses do inciso II do referido artigo. A interpretação pretendida pela embargante, de caráter ampliativo, implicaria indevida ampliação do rol recursal estabelecido pelo legislador, o que é vedado pela sistemática do novo Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 988, que, repita-se, não se aplicam ao caso concreto.

Tampouco se verifica omissão quanto ao art. 34-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, pois o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a questão do levantamento integral da indenização não impede a imissão provisória na posse, desde que observados os requisitos legais, cabendo ao juízo da desapropriação assegurar eventual complementação do valor, se devida, em momento oportuno. A pretensão de rediscutir o alcance do dispositivo legal revela inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

No que tange à alegada contradição, inexiste qualquer divergência lógica entre os fundamentos e a conclusão do acórdão. O reconhecimento, em tese, da possibilidade de mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC não impõe o seu acolhimento em todo e qualquer caso, sendo necessária a demonstração concreta de urgência, o que, como bem pontuou o julgado, não se verificou nos autos. A decisão que determinou o registro da imissão de posse não produziu risco de dano irreversível.

Dessa forma, não há que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas em tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Portanto, os embargos opostos carecem dos requisitos legais para seu acolhimento, configurando mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, o que é incabível na via aclaratória.

Ademais, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026